Tribunal: TJES
Processo: 0004253-06.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004253-06.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIUMEDES RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004253-06.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIUMEDES RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RONIVAN PINTO BELIQUE - ES23920-A, HUDSON DOS SANTOS NUNES - ES17836, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de DIUMEDES RAMOS DA SILVA em face da sentença que, após condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal de Júri, aplicou a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, a cumprir inicialmente no regime fechado.

Em suas razões, a defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, pretendendo a submissão a novo julgamento.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões
pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

1 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004253-06.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIUMEDES RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RONIVAN PINTO BELIQUE - ES23920-A, HUDSON DOS SANTOS NUNES - ES17836, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta de 05h, na Rodovia BR 262, bairro Vila Capixaba, dentro do CEASA, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima ROMULO SOUZA, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 121/124, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado nos autos que tanto a vítima quanto o denunciado, trabalhavam no CEASA.

Salienta-se que no dia do crime, com a intenção de matar a vítima e aproveitando-se que a referida estava carregando as mercadorias no interior do CEASA, o denunciado, sem nada dizer, aproximou-se da vítima e imediatamente sacou a arma de fogo que portava e efetuou diversos disparos em sua direção, ocasionando a sua morte no local dos fatos. (fls. 16/17 e 18/19).

Logo após o crime, o denunciado colocou a arma de fogo em sua cintura e saiu tranquilamente do local.

O motivo do crime é torpe.

Salienta-se que o celular do denunciado foi furtado dias antes do crime em uma lanchonete no interior do CEASA.

Dessa forma, acreditando que a vítima havia furtado o referido celular, o denunciado passou a cobrá-la, todavia, a vítima alegou que não teria furtado o aparelho, motivo pelo qual o denunciado resolveu praticar o crime (fls. 119 e 130).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que após o denunciado surpreendeu a vítima no momento em que estava trabalhando no interior do CEASA, carregando mercadorias, quando então foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, não podendo a vítima prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.

Assim agindo, o denunciado DIUMEDES RAMOS DA SILVA, vulgo “Diego”, praticou o crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. [...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, Diumedes Ramos da Silva foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 129, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir inicialmente no fechado.

A defesa postula a submissão a novo julgamento, eis que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes no processo, e somente determinará novo julgamento se observar flagrante inexistência de correlação entre as provas e a decisão do Conselho de Sentença.

Constato que a materialidade restou devidamente comprovada pelo inquérito policial n.º 080/2017, relatório de investigação em local de homicídio de fls. 06/13, laudo pericial de fls. 96/104 e pelo laudo de exame cadavérico e de diagrama de corpo de fl. 123/126.

No tocante à autoria, transcrevo as declarações colhidas:

POLICIAL CIVIL NILTON DESTEFANI, À FL. 330:

[...] que após a chegada do expediente na delegacia especializada, o depoente esteve no SEASA onde identificaram duas testemunhas que trabalhavam no local e através dessas duas testemunhas que foram qualificadas e ouvidas formalmente no inquérito, conseguiram identificar o acusado como autor do crime; que para viabilizar o reconhecimento foram analisadas as imagens de videomonitoramento através das quais as testemunhas identificaram o autor e as imagens mostram, em horário anterior ao do crime, a vítima passando e em seguida a pessoa apontada como autor do crime; que as testemunhas, após prestarem depoimento, reclamaram de ter sido ameaçada; que as testemunhas relataram que receberam ameaças diretas por parte de um irmão do acusado e de uma mulher que também foi qualificada e identificada nos autos a qual já teve um relacionamento nos autos; que apuraram que a motivação do crime foi em função da vítima se envolver em pequenos furtos no local e também realizar tráfico de drogas, sendo que no caso o crime foi motivado em função do furto de um celular do autor do crime; que o crime foi praticado na época da crise de segurança pública em que havia paralisação da Polícia Militar;
que na época da crise de segurança pública o trabalho da Polícia Civil foi prejudicado uma vez que é a Polícia Militar que faz o policiamento ostensivo e as pessoas se sentiam inseguras para colaborar com as investigações; que a ausência da Polícia Militar prejudica a preservação do local do crime e a prova da materialidade, uma vez que quando há o crime de homicídio, a polícia miliar é quem confirma a ocorrência e faz a preservação do local; que ocorreu um aumento considerado absurdo de crimes dolosos contra a vida no momento em que foi praticado o crime nos autos;
que as duas testemunhas presenciais, em função do crime, não trabalham mais no SEASA porque foram ameaçadas; que quando efetuou a prisão do acusado o mesmo estava em seu local de trabalho e não reagiu a prisão; que conduziram o acusado até sua residência buscando provas da sua materialidade e encontraram a bermuda que o acusado usara no dia do crime; que mostraram as imagens para o acusado e o acusado reconheceu como sendo ele nas imagens, apenas negou que tivesse efetivamente atirado contra a vítima; que as imagens não mostram o momento do homicídio; que as imagens mostram a vítima e o

acusado passando momentos antes do crime; que confirma o teor dos relatórios de folhas 40/56; que confirma o relatório de folhas 80/83; que confirma também o relatório de folhas 121/122; que ouviram alguns funcionários do SEASA e foi perguntado sobre a questão do furto do celular do acusado; que essas pessoas ouvidas não confirmaram a subtração do aparelho celular; que salvo engano, o acusado nada falou sobre o furto de seu telefone.
[...] que o acusado confirmou na sua oitiva que a bermuda apreendida na residência do réu era a que o acusado usava no dia que o crime ocorreu; que perguntado o motivo pelo qual isso não consta nos autos, o depoente respondeu que o acusado relatou tal fato em sua oitiva e não sabe informar porque não consta do depoimento formal; que após a leitura de parte do depoimento do acusado de folhas 111,
onde o acusado afirmou apenas que as bermudas apreendidas eram de sua propriedade, o depoente ratifica suas declarações e afirma que o acusado declarou ser proprietário das bermudas, e que uma delas era a bermuda que consta das imagens constantes dos autos,
embora tal fato não conste do depoimento formal de folhas 111;
que salvo engano, após as investigações, apurou-se que a vítima já estava sendo ameaçada; que através dos colaboradores, durante a investigação apurou-se que o acusado chegou a pedir que a vítima devolvesse o celular;
que tal informação não consta no inquérito policial;
que as testemunhas presenciais afirmaram que a motivação do crime foi a subtração do celular não apontando outra causa;
que as imagens não descrevem o momento do crime; que perguntado se as ameaças das testemunhas presenciais persistem, respondeu que não foram procurados, que as testemunhas não trabalham mais no SEASA e que as testemunhas não vieram na presente audiência; que uma testemunha mudou de estado por ter sido ameaçada; que não tem conhecimento se o advogado da defesa teve acesso aos autos ou tirou cópia do inquérito durante as investigações, já que não trabalha na parte cartorária da delegacia; que não se recorda de constar em qualquer relatório de sua autoria de que indicou que após o advogado de defesa aqui presente ter tido acesso aos autos, começaram as ameaças;
que apenas colheu as informações das testemunhas presenciais, conforme afirmou acima; que o depoente foi procurado pelas testemunhas presenciais afirmando que as mesmas teriam sido ameaçadas.
[...]

FRANCO QUEDEVEZ MALINI, DELEGADO DE POLÍCIA, À FL. 447:

[...] que é delegado de polícia; que recorda que no dia dos fatos, era um dia útil e então quando tomou conhecimento do homicídio a equipe da DHPP Cariacica, que geralmente não faz local de homicídio, se dirigiu até o local e lá tiveram contato com várias testemunhas, as quais não quiseram se identificar ou prestar depoimento por medo de represálias já que na CEASA geralmente ocorriam crimes como roubos, furtos, além de tráfico;
que conseguiram obter também filmagens das câmeras de segurança do local, filmagens essas que foi possível identificar a vítima e o acusado;

que também conseguiram apreender uma bermuda, tendo sido utilizada pelo acusado no dia dos fatos; que familiares da vítima se dirigiram até a DHPP informando que estavam sendo ameaçadas por familiares do acusado, inclusive o depoente representou pela prisão dos familiares do acusado; que acredita que as filmagens foram juntadas aos autos, sendo elas provenientes do sistema de videomonitoramento da CEASA;
que pelo que se recorda a vítima estava trabalhando, empurrando um dos carrinhos da CEASA quando o acusado se aproximou e deflagrou disparos; que acredita que o acusado também trabalhava na CEASA; que pelo que se recorda, a qualificação do acusado foi extraído da administração da CEASA; que não se recorda ao certo acerca da motivação, tendo tomado conhecimento de uma situação envolvendo furto de um celular, bem como tráfico de drogas; que se recorda que ao ser procedida
a oitiva da testemunha EMERSON na DHPP a mesma reconheceu o acusado através de fotografias como sendo a pessoa que assassinou a vítima; que também estava presente no segundo depoimento da testemunha EMERSON na DHPP, oportunidade em que a mesma informou que estava sofrendo ameaças por parte da família do acusado;
que a família do acusado também pediu a testemunha para retirar o depoimento que havia prestado na DHPP; que confirma o depoimento de folhas 21/22 prestado pela testemunha EMERSON MOREIRA na presença do depoente na DHPP na data de 23 de fevereiro de 2017. [...] que não chegou a investigar se o DIUMEDES praticava tráfico de drogas no interior da CEASA; que salvo engano, os familiares da vítima que sofreram ameaças; que se recorda que foram algumas pessoas na delegacia para retirar o depoimento, mas o depoente não se recorda exatamente quem foi; que não se recorda com clareza, mas acredita que há informações nos autos obtidas através das testemunhas que DIUMEDES tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que acredita que no inquérito também tenha informações de que a vítima também era envolvida com o tráfico de drogas. [...]

MARCELO A. DA CUNHA CAVALCANTI, À FL. 471:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia, apesar de não ter presidido o inquérito correlato;
Que os fatos aconteceram durante a greve da PM no ano de 2017; Que por ocasião dos fatos, o depoente teve acesso as imagens das câmeras existentes no local, através das quais foi possível identificar o autor dos fatos;

Que as imagens não registraram o momento exato da execução, mas sim o momento em que o acusado passa pelo local e logo em seguida ocorre o homicídio;

Que foi localizada na residência do acusado uma bermuda que foi utilizada pelo executor no momento do crime; Que duas testemunhas oculares prestaram depoimento na delegacia e identificaram a autoria;
Que momentos depois, acredita que pelo menos uma testemunha retornou à delegacia informando que teria sido ameaçada por parte dos familiares do acusado; Que o depoente orientou no sentido de serem lavrados BO em relação a estas ameaças; Que acredita que foi feito pedido de prisão preventiva de um dos irmãos do acusado, porém não se recorda se foi neste feito; Que apesar de não ter presidido o inquérito, o depoente trabalhava na mesma delegacia com dois delegados adjuntos e por ser mais experiente sempre lhes prestava orientações;
Que não sabe afirmar com certeza, mas acredita que possivelmente a motivação teria se dado por conta de um furto de um aparelho celular;
Que salvo engano, não consta informação nos relatórios policiais que a vítima se encontrava armado no dia dos fatos; Que não se recorda de ter acompanhado o depoimento da testemunha EMERSON na esfera policial; [...] Que não conseguiram a sequência das imagens referentes à imagem de fls. 42. [...]

EMERESON MOREIRA PAIVA, À FLS. 21/22.

[...] QUE o depoente trabalha na loja CV Alimentos que funciona dentro do CEASA, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica/ES; QUE o depoente conhecia a vítima apenas de vista, mas nunca conversou com o mesmo; QUE na data do dia 21/02/2017 o depoente estava dentro da loja onde trabalha, arrumando prateleiras, quando viu uma pessoa andando meio apressada, sem carregar nada nas mãos. QUE o normal da CEASA, é as pessoas terem algo nas mãos enquanto se movimentam em razão do trabalho, já que carregam caixas ou carrinhos;
QUE quando o depoente olhou para o lado, viu que a tal pessoa entrou na frente de um carregador que puxava um carrinho de mercadorias, e começou a efetuar disparos em direção ao rapaz; QUE na hora o depoente nem acreditou que aquilo estivesse acontecendo, pois foi muito rápido; QUE o rapaz do carrinho, tentou correr após o segundo tiro, mas o executor continuou atirando e a vítima caiu do lado do carrinho;

QUE o executor foi até onde a vítima tinha caído e efetuou mais disparos;
QUE o executor em seguida ajeitou a arma na cintura, e saiu do local andando normalmente; QUE o depoente então foi avisar aos demais colegas o que havia acontecido;
QUE o depoente não conhecia o executor, mas teria condições de reconhecê-lo se o visse; [...] QUE o executor estava com um boné de cor vermelha ou preta, não se lembrando ao certo; QUE a camisa que o executor estava usando, era uma camisa, sem mangas, de cor preta; [...] QUE mostradas ao depoente as fotografias do FACEBOOK da pessoa de DIOGO RAMOS e DIUMEDES DIOGO, o depoente AFIRMA COM ABSOLUTA CERTEZA ser esta a mesma pessoa que o depoente viu executando a vítima RÔMULO SOUZA
;

As provas dos autos são firmes em demonstrar que a morte de Rômulo Souza foi resultado de uma desconfiança do réu de que a vítima havia subtraído o celular deste.

Os autos revelam, ademais, que o colega de trabalho da vítima reconheceu o recorrente como autor do homicídio.

A meu ver, tais circunstâncias somente reforçam a conclusão dos jurados, uma vez que o apelante não só foi reconhecido por duas testemunhas oculares, como também foi identificado pelas imagens das câmeras existentes no local dos fatos.

Desta feita, não encontro flagrante discrepância que imponha revisão da conclusão alcançada pelo Corpo de Sentença.

Noutro turno, a defesa pretende a redução da pena, que passo a análise.

Verifico que em relação ao crime de homicídio a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências extrapenais de forma devidamente fundamentada.

Ausentes ilegalidades a serem sanadas, entendo que a fixação da pena-base 07 (sete) anos acima do mínimo legal se mostra devida, levando-se em consideração todo o contexto-fático em que ocorreu a execução sumária em análise no presente recurso.

Assim, não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento e diminuição de pena, o montante fixado se mostra idôneo, proporcional, razoável e discricionário, razão pela qual não há nenhum retoque a ser feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSOS IMPROVIDOS
. 1. Em sede de recurso contra veredicto do Conselho de Sentença não cabe dizer qual versão apresentada prepondera, mas apenas se as versões apresentadas são críveis. 2. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.